Tribunal: STF
Processo: RE 1146026
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – “EXECUÇÃO PROVISÓRIA” DA CONDENAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR SUSTENTAR, EM VOTO VENCIDO, QUE O DIREITO FUNDAMENTAL DE SER PRESUMIDO INOCENTE, QUE NÃO SE ESVAZIA PROGRESSIVAMENTE, À MEDIDA EM QUE SE SUCEDEM OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, PREVALECE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COMO DETERMINA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 5º, LVII) – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.